Tribunal: STF
Processo: Rcl 50629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020473-89.2016.5.04.0331), a qual teria desrespeitado o que decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-7):



    Interposta reclamação trabalhista em face desta Municipalidade (0020473-89.2016.5.04.0331), a Advocacia Pública Municipal, como matéria de defesa, alegou a incompetência absoluta da Justiça Trabalhista para julgar a causa, ante a natureza jurídico-administrativa e do caráter temporário que se reveste a contratação da parte reclamante.



    Ressaltou-se que a contratação, do caso concreto, se deu dentro das permissões estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, a qual previu a contratação por excepcional interesse público - em observância ao princípio da simetria ante a previsão contida na CF/88 no artigo 37, IX;, posteriormente regulamentada pelo Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal n. 6.055). 



    Posteriormente, sobreveio a sentença, onde o magistrado de primeiro grau entendeu ser incompetente para julgar a matéria; a qual foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região (acórdão n. 0020473-89.2016.5.04.0331). 



    (...)



    Conforme se verifica abaixo, é nítida a violação da decisão proferida pela TRT4 que reconheceu a sua legitimidade da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista autuada sob o n. 0020473- 89.2016.5.04.0331, visto que na contramão e em total desrespeito ao decidido no julgamento da ADIn-MC nº 3395-6. Neste julgamento restou assentado que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária - seja pactuada em contrato temporário em caráter emergencial, em nomeação para exercício de cargo em comissão ou seja em relação de prestação de serviços. 



    O tema em questão já foi revisitado por este colendo Superior Tribunal quando da análise da Reclamação nº 5381-4, que em nova reflexão sobre o alcance da ADIn-MC nº 3395, firmou o entendimento de que a Justiça Trabalhista é incompetente para examinar também a lide que versa sobre vínculo de natureza jurídico-administrativa, caso de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/1988). 



    Ainda, convém destacar que no julgamento do RE-573202-9, foi reconhecida a repercussão geral da referida matéria constitucional, fatos estes não levados em consideração pelo regional. 



    No caso concreto, o Município de São Leopoldo por meio da sua Lei Orgânica, previu em seu artigo 176, a possibilidade de contratação de servidores por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Vejamos o que diz o referido artigo:



    (...)



    Imperioso destacar que a regra de vinculação do servidor municipal é a estatutária, ainda mais depois do reconhecimento por este Superior Tribunal da volta do Regime Jurídico único.



    Pois bem, com a previsão trazida no citado artigo 176 da Lei Orgânica Municipal, sobreveio a edição da Lei Municipal nº 6055, DE 14 DE SETEMBRO DE 2006, acessível por do link (https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-saoleopoldo-rs), onde restou regulamentado a possibilidade de contratação temporária; para tanto a referida lei municipal dedicou o Título IX, regulamentando tal previsão, vejamos:



    (...)



    Notem Senhores Ministros que a Lei Municipal estabeleceu que as contratações temporárias possuem natureza administrativa, leia-se revestida de caráter jurídico-administrativo, pois a regra é a contratação, vinculação, estatutária. 



    Sendo assim, diante daquela imposição legal, as contratações temporárias feitas pela Municipalidade serão revestidas de caráter administrativo, sem qualquer vinculação com o regime celetista.



    No caso concreto o beneficiário da decisão, objeto da presente reclamação, participou de processo seletivo, para atuar junto Serviço Municipal de Emergência e Urgência (SAMU/SALVAR), programa temporário, instituído pelo Governo Federal e adotado pela maioria dos entes federados até que este programa venha a ser extinto - por isso a conotação de temporário. 



    Note ainda, que como dito anteriormente o programa SAMU/SALVAR é um programa temporário que pode ser extinto pelo Governo Federal, o que consequentemente cessaria o envio de verba pública para custear tal programa, e justamente por revestir-se do caráter temporário e de especial interesse público suas contratações enquadram-se na hipótese do artigo 214, III e IV da Lei Municipal 6055, cuja natureza contratual é ADMINISTRATIVA e não celetista, justamente por expressa previsão legal. 



    Importante destacar que Lei Municipal 6.686 de 2008 não revogou a previsão contida no artigo 217 da Lei Municipal 6.055, pois intimamente ligada às contratações temporárias de excepcional interesse público, assegurando a esses contratos a natureza administrativa. 



    O citado artigo regulamentou a natureza dos contratos temporários de excepcional interesse público no âmbito do Município de São Leopoldo. Logo o fato de estar expressamente contido no artigo 5 da Lei M. 6.686 que as contratação para participação do programa SAMU/SALVAR se dariam pelo regime da CLT, ao arrepio da norma regulamentadora, não afasta a natureza administrativa dos contratos oriundos do Programa SAMU/SALVAR, pois esta foi vontade do legislador quando previu, ainda na Lei Orgânica Municipal, tal possibilidade de contratação excepcional. 



    Neste sentido, vale destacar que o TST em casos idênticos ao da decisão objeto da presente reclamação, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho (a citar por amostragem os PROCESSOS Nº TSTAIRR-21312-51.2015.5.04.0331; TRT4 - (0020738-85.2016.5.04.0333; 0021226-43.2016.5.04.0332; 0020463-45.2016.5.04.0331; 0021312- 51.2015.5.04.0331 - em anexo), remetendo aos autos a Justiça Comum.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho exarada pela 9 (nona) Turma do TRT4, com a consequente declaração de nulidade daquela decisão” (fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/11/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso concreto, assiste razão ao Município. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 12, fls. 2-3):



    O reclamante foi contratado por tempo determinado pelo Município de São Leopoldo, após aprovação no Processo Seletivo nº 01/2008, para prestação do serviço de "TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU" (v. contrato de trabalho, cláusula primeira, ID. 8f55b06). A contratação ocorreu a partir de 20-01-2009, com vigência "até a extinção do programa SAMU/SALVAR, Lei Municipal n. 6686, de 04 de julho de 2008, ..." (v. cláusula sétima, ID. b39e10f). 



    O contrato de trabalho, além disso, consignou declaração pela opção ao regime do FGTS (cláusula oitava), previsão de regime compensatório na forma do art. 59 da CLT (cláusula terceira) e fixou, ainda, que o contrato "se regerá pelas Leis Trabalhistas e da Previdência Social ou, as suas questões dirimidas pela Justiça do Trabalho deste cidade, cujo Foro elege" (cláusula nona). 



    Outrossim, a Lei Municipal n. 6686/08, que autorizou a contratação por intermédio do processo seletivo, também determinou no art. 5º que a contratação será regida pela CLT. 



    Rejeito.



    O precedente formado no julgamento da ADI 3.395 fixa que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus servidores. Nesse sentido, merece leitura que considere a própria ideia de regime jurídico-administrativo previsto pela Constituição Federal de 1988, ou seja, a ocupação de cargos e empregos públicos mediante concurso público, com regramento decorrente diretamente da lei, sem espaços para negociações individuais na conformação da relação estabelecida entre as partes envolvidas.



    A ressalva constitucional feita à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo trabalhador e entes públicos da administração direta e indireta reserva-se ao limitado espaço em que não se reconheça, de forma ampla, a existência de um regime jurídico-administrativo entre o ente público e um de seus servidores, não importando sua denominação ou a regra de direito material adotado para a regulação seus efeitos jurídicos.



    O regime contratual característico da relação de trabalho, ao qual se dirige a competência fixada pelo art. 114, I, CF, tem espaço ordinariamente na relação privada estabelecida entre empregador e empregado, no qual observa-se relativa liberdade contratual para o preenchimento do conteúdo do contrato, observadas as normas de ordem pública de proteção ao trabalhador, com amplo espaço para a negociação de direitos e interesses, conforme ressalvado pelo Min. CARLOS VELLOSO no julgamento da ADI 942:



    “Ademais, o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas, lembra a Procuradora Odília da Luz Oliveira, que acrescente que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias.”



    Ora, a circunstância de o ente adotar como regra material a CLT ou estatuto próprio não altera a caracterização da relação existente entre empregado público e a Administração Pública como relação de Direito Público. Ainda, impõe a observância de princípios próprios do Direito Público, dentre eles a posição prevalente do Estado, a observância do regime jurídico-administrativo que, por certo, não é sinônimo de regime estatutário, e o afastamento da disponibilidade do direito decorrente de tal relação. O regime jurídico-administrativo decorre da previsão da contratação do empregado público a partir de concurso público ou processo seletivo, quando autorizado pela Constituição Federal e pela lei, para ocupar cargo ou função pública, dentro da hierarquia e estrutura da qual é composta a própria Administração Pública, sem espaços negociais sobre a atividade em si e seus efeitos sobre o servidor como, por exemplo, em relação a vencimentos.



    Tudo isto a demonstrar que a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    Desta forma, a adoção como regra material de fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública.



    Assim, seja por força de lei local que crie regras próprias e com eficácia limitada ao ente criador, denominado estatuto próprio, seja por força de lei que adote o regramento geral e plural previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que se tem é uma relação jurídica vinculada ao regime jurídico-administrativo, eis que eficazes regras e princípios próprios do direito público referentes à ocupação do cargo, dos direitos atribuídos ao servidor e dos efeitos de tal contrato. A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.



    A competência, aqui, é especial e fundada na particular tutela da Administração Pública, atraindo a competência da Justiça Comum.



    Além da competência em função da pessoa, de caráter material, entendo que todos os casos envolvendo servidores públicos e a Administração Pública devam ser julgados na Justiça Comum por uma questão de isonomia. Explico.



    Como dito pelo professor CARVALHO FILHO, “agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. Assim, o Estado só se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado. Desse modo, os agentes são o elemento físico da Administração Pública. Na verdade, não se poderia conceber a Administração sem a sua presença”  (Manual de Direito Administrativo. 34.ed., p. 641).



    No mesmo sentido, “Gierke formulou a teoria do órgão, segundo a qual as pessoas jurídicas expressam a sua vontade através de seus próprios órgãos, titularizados por seus agentes (pessoas humanas), na forma de sua organização interna. O órgão - sustentou Gierke - é parte do corpo da entidade e, assim, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade” (HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro. 42.ed. p 71).



    O que se percebe, desse modo, é que os Servidores são o próprio Estado, não fazendo sentido imaginar que sua relação com a Administração possa se dar por regime que não o jurídico-administrativo. Seria incongruente concluir que a Administração e seus Órgãos se submetem ao Direito Administrativo, mas os seus servidores, elemento volitivo sem o qual não existiria Administração Pública, se sujeita a regime outro.



    Portanto, creio existir uma distinção entre o conjunto das regras que preveem os direitos e deveres para os Servidores Públicos (que pode ser o celetista ou o estatutário) e a natureza jurídica do vínculo que liga os agentes públicos ao Estado: aquele conjunto de regras não é suficiente para descaracterizar o regime jurídico-administrativo dos servidores, porque é inato à própria condição de Servidor enquanto elemento do Estado.



    Pensar de forma distinta seria admitir que a escolha infraconstitucional do conjunto de direitos e deveres a que se submete o servidor pudesse definir a competência para apreciar eventuais demandas judiciais.



    Nesse sentido, é o paradigma de controle da ADI 3.395-MC, no qual se entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, que ora se interpreta de maneira suficiente a garantir sua eficácia material. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETENCIA DA JUSTICA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUICAO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSENCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSAO RELACAO DE TRABALHO. INTERPRETACAO CONFORME CONSTITUICAO. EXCLUSAO DAS ACOES ENTRE O PODER PUBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. ACAO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, e, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente